Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703661-13.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DESPACHO Às partes sobre o retorno dos autos. Sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 18/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator